Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-24.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Descontos indevidos na conta corrente – Dano moral reconhecido – Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 – Elevação para R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Honorários advocatícios – Majoração – Possibilidade – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000008-24.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante PEDRO
ELÁDIO ECKEL, são apelados CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-24.2019.8.26.0218 - Voto no 36612 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36612
APEL.No: 1000008-24.2019.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APTE. : PEDRO ELÁDIO ECKEL
APDO. : PREVISUL COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL; BANCO BRADESCO S/A
*Indenização Descontos indevidos na conta corrente
Dano moral reconhecido
Quantum indenizatório
fixado em R$ 1.000,00 Elevação para R$ 10.000,00 que
se mostra de rigor
Honorários advocatícios

Majoração Possibilidade Recurso provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação declaratória c.c. indenização que PEDRO ELÁDIO
ECKEL dirigiu contra PREVISUL COMPANHIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S/A.
O autor apela sustentando que sofreu descontos
indevidos na conta corrente por contrato de seguro que nunca firmou.
Discorre quanto à responsabilização dos réus, querendo a elevação do
valor da indenização, bem como da verba honorária.
Após contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Prospera a irresignação recursal.
Trata-se de caso de descontos de contrato de seguro
em conta corrente, em que o autor nega a contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-24.2019.8.26.0218 - Voto no 36612 - Letícia/Paola
3
A responsabilidade solidária dos réus foi reconhecida
em Primeiro Grau, tendo o digno Magistrado a quo arbitrado
indenização no valor de R$ 1.000,00.
Ora, é evidente que tal quantia não se presta a inibir a
ação do ofensor e muito menos pode se constituir numa fonte de riqueza
para a vítima. É impossível ficar rico com esse valor que, aliás, sob a
ótica desse Relator não se constitui numa indenização, causando, quiçá,
verdadeira frustração no ofendido que busca a Justiça para reparar seu
dano.
O apelante é idoso, recebe benefício do INSS na
conta corrente e sofreu com indevidos descontos na sua verba de
eminente caráter alimentar, imprescindível ao seu sustento e de sua
família.
Assim, a elevação do valor da indenização é medida
que se impõe, mostrando-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), quantia que reprime a conduta lesiva e, ao mesmo tempo,
evita se configure num prêmio ao autor.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, o
percentual é adequado, pois fixado em patamar razoável (10% do valor
da condenação), ainda mais se considerada a indenização aqui elevada.
No entanto, considerando o serviço adicional realizado em grau recursal,
e a fim de garantir a digna remuneração do patrono do autor, majoro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-24.2019.8.26.0218 - Voto no 36612 - Letícia/Paola
4
verba honorária para 20% sobre o mesmo montante, nos termos do art.
85, §1o e §11, do CPC.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
majorar valor da indenização para R$ 10.000,00, com atualização a
partir da publicação deste Acórdão, elevando-se a verba honorária para
20% da condenação, nos termos acima.
SOUZA LOPES
Relator